Tribunal: TJDFT
Processo: 0706108-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER JÁ CUMPRIDA NA DATA DA INSTAURAÇÃO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO.
1. Sendo evidente que, na data da instauração do cumprimento provisório de sentença, a obrigação exequenda já se encontrava cumprida pela parte executada, nada há a reparar na extinção do processo.
2. Extinto o processo, a parte que deu causa à instauração da demanda há que suportar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Não há que se falar em incidência de astreintes se a obrigação exequenda já se encontrava cumprida na data da instauração da demanda.
4. Apelação do exequente não provida. Apelo do executado provido.